Tribunal: STF
Processo: Rcl 52239
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECLAMAÇÃO — INADEQUAÇÃO — NEGATIVA — SEGUIMENTO.



 



1.     Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Ademir Luiz Ehlers e outros, em face da Decisão n. 5704168-P-CP-RORGA, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, proferida em sede administrativa, no procedimento SEI/TJPR n. 0058675-16.2019.8.16.6000, por meio da qual descumprido o que decidido no mandado de segurança n. 29.415 e no recurso extraordinário n. 837.611, tema n. 784 do Ementário da Repercussão Geral.



2.     Narram os reclamantes que, aprovados em concurso público para outorga de serventias extrajudiciais do Estado do Paraná, e após serem designados para suas respectivas serventias primárias, foram removidos por permuta para outras serventias.



3.     Noticiam que, por força da Resolução n. 80/2009, do Conselho Nacional de Justiça, as referidas remoções por permuta foram invalidadas e as serventias por eles ocupadas declaradas vacantes. Informam que as serventias originalmente outorgadas aos reclamantes foram preenchidas por outros delegatários ou extintas.



4.     Relata acerca da decisão do Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, na qual determinada a alocação definitiva dos reclamantes às serventias vagas. Assevera que a mencionada decisão não foi referendada pelo Presidente daquele Tribunal, afrontando o entendimento exarado no mandado de segurança n. 29.415 e no tema n. 784 do Ementário da Repercussão Geral.



5.     Requer a concessão da liminar para determinar a suspensão da publicação do resultado do 3º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado do Paraná, ou, caso haja divulgação do resultado durante o trâmite desta reclamação, que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná se abstenha de convocar as audiências públicas para as designações dos eventuais novos delegatários, ou, caso ocorram as audiências, seja reconhecida a relação de precedência dos reclamantes em face dos eventuais novos delegatários. No mérito, pleiteia a procedência do pedido. 



6.     É o relatório. Decido.



7.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição Federal:



     



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



 



8.     Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil nos seguintes preceitos:



     



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



     



9.     No caso em tela, aponta-se como decisão reclamada ato administrativo do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por meio do qual não acolhida decisão do Corregedor-Geral da Justiça, constante no despacho n. 5297048, sob o fundamento de que a Administração está vinculada ao disposto no edital n. 01/2018 do 3º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado do Paraná, nos seguintes termos:



    (...)



    VI - Por todo o exposto: 



    a) Deixo de acolher, por ora, a decisão do Corregedor-Geral da Justiça constante no despacho n° 5297048, considerando que a Administração está vinculada ao disposto no Edital n° 01/2018 do 3º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado do Paraná, no qual foram divulgadas as listas das delegações vagas a serem preenchidas, incluídas as que vagarem durante a validade do concurso, em estrita observância ao contido no item 10.2.1 do Edital, nos termos da fundamentação constante no item IV desta decisão. 



    b) Outrossim, concluído o certame em andamento, poderá a Administração deste Tribunal decidir sobre a concessão aos requerentes da opção em serem removidos, definitivamente, na condição de titular de eventuais serventias ainda vagas, ou que possam vir a surgir após a validade do 3º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado do Paraná, antes de iniciar um novo certame. 



    c) Defiro, parcialmente, o pedido formulado no requerimento da ANDECC, para excluir da decisão do Corregedor-Geral da Justiça, as serventias vagas que fazem parte das listas constantes no Edital n° 01/2018 (de provimento e remoção), do 3º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado do Paraná e suas alterações posteriores, abrangendo, inclusive, as serventias que vagarem durante a validade do concurso.



    (...)



  



10.     Nesse contexto, alega-se que a autoridade reclamada teria inobservado o que decidido no mandado de segurança n. 29.415 e no recurso extraordinário n. 837.611, tema n. 784 do Ementário da Repercussão Geral.



    



11.     Com efeito, na situação sob análise, incabível a reclamação, uma vez não direcionada contra ato administrativo que tenha revelado contrariedade a enunciado vinculante da Súmula do Supremo Tribunal Federal, conforme previsto no § 3º do art. 103-A da Constituição Federal. Esse é o entendimento de ambas as turmas deste Supremo Tribunal (grifos acrescidos):



 



    RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ARTS. 102, I, L , E 103-A, § 3º, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO VERIFICADO. IMPROCEDÊNCIA.



    I - A reclamação tem previsão constitucional para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , da CF) ou, ainda, quando o ato administrativo ou decisão judicial contrariar a súmula vinculante aplicável ou que indevidamente a aplicar (art. 103-A, § 3º, da CF, incluído pela EC 45/2004).



    II - Descumprimento da Súmula vinculante 10 não verificado. A decisão reclamada, em sede de cautelar, não discutiu a matéria de fundo, objeto da impetração.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl nº 9.878-AgR, relator ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.8.2014).



     



    Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente.



    2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709.



    3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido.



    (Rcl nº 46.645-AgR, relator ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



     



    RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo.



    (Rcl nº 45.375-AgR, relator ministro Alexandre de Moraes, redator p/ acórdão ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



 



12.     Destaco, ao fim, que a inadmissão da reclamação não revela, necessariamente, o acerto do ato reclamado, mas apenas o descabimento da via utilizada para análise de possível desconformidade com o paradigma alegado. A irresignação do reclamante deve ser buscada mediante meio processual adequado.



13.     Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, restando prejudicado o pedido liminar. 



   Publique-se.



    



   Brasília, 10 de março de 2022.



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator